Tribunal: TJES
Processo: 5016158-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016158-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: W. A. DE SOUZA - MEDPRO OCUPACIONAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO. DESNECESSIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. CONTINUIDADE DO FEITO EM FACE DA PESSOA NATURAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito aos sócios da empresa executada, sob o fundamento de que a natureza jurídica de empresário individual implica a inexistência de separação patrimonial entre a pessoa física e a firma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessário o incidente de redirecionamento ou a demonstração de dissolução irregular para atingir o patrimônio da pessoa natural quando a execução fiscal é movida em face de empresário individual, dada a confusão patrimonial existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O empresário individual constitui mera ficção jurídica para fins de atuação no mercado, não possuindo personalidade jurídica autônoma distinta da pessoa natural.

4. O patrimônio da firma individual e o da pessoa física que a titulariza confundem-se para todos os fins de direito, respondendo o titular de forma ilimitada e direta pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial.

5. Torna-se desnecessária a instauração de incidente de redirecionamento ou de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da pessoa natural, uma vez que esta já integra a relação jurídica em razão da unicidade patrimonial.

6. A baixa cadastral da empresa por liquidação voluntária não impede o prosseguimento da execução fiscal contra a pessoa física pelos débitos tributários contraídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O patrimônio do empresário individual e o da pessoa física confundem-se, implicando responsabilidade ilimitada pelas dívidas contraídas.

2. É desnecessário o procedimento de redirecionamento da execução fiscal para atingir bens da pessoa natural em dívidas de empresário individual.

3. A execução fiscal pode prosseguir diretamente contra a pessoa física independentemente da regularidade do encerramento das atividades da firma individual.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 133, 135 e 137 do CPC/2015; art. 50 do CC/2002; art. 135 do CTN; art. 7º-A, § 2º, da Lei Complementar 123/2006; art. 40 da Lei 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 962; STJ, Súmula 430; STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.669.328/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.09.2020.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016158-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA:
W. A. DE SOUZA - MEDPRO OCUPACIONAL

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo

MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão do id. 63123251 dos autos de origem, proferida
pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais nos autos da “
Execução fiscal”
nº 5001816-60.2020.8.08.0024 por ele ajuizada em desfavor de
W. A. DE SOUZA - MEDPRO OCUPACIONAL
, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada.

Em suas razões (id. 16164920), o Município agravante sustenta, em síntese, que a decisão é equivocada ao afastar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente da empresa executada, uma vez que a baixa da empresa se deu por liquidação voluntária, sem comunicação ao Fisco municipal.

Argumenta que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 962 e da Súmula 435, legitima o redirecionamento da execução quando demonstrada a dissolução irregular da empresa, circunstância evidenciada no caso concreto.

Aduz que o espelho da Receita Federal anexado ao processo demonstra a baixa da empresa e a manutenção do endereço do domicílio fiscal, permitindo a citação válida do sócio.

Expõe que o sócio-gerente permanece com registro ativo junto à Receita Federal, o que autoriza sua responsabilização nos termos do art. 7º-A, § 2º, da Lei Complementar 123/2006.

Salienta que a manutenção da decisão recorrida compromete a arrecadação de recursos públicos essenciais à implementação de políticas públicas, além de frustrar a efetividade da execução fiscal, pois não há qualquer garantia de satisfação do crédito tributário em curso.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, aplicando-se ao caso o § único do artigo 274 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

Verifica-se que o agravante, ora exequente na origem, manejou a execução fiscal com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 10940/2019 em desfavor da agravada, ora executada, sem, contudo, tê-lo localizado para fins de citação e de pagamento do débito exequendo (id. 52611649). Assim, o recorrente pleiteou o redirecionamento da execução aos representantes legais (id. 54579934).

A decisão agravada rejeitou o pedido de redirecionamento
da execução em face dos sócios da empresa executada, pelos seguintes fundamentos:

O Município de Vitória requereu a citação dos sócios administradores, uma vez que a empresa encontra-se baixada por liquidação voluntária.

Cumpre consignar que o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio-gerente da empresa somente é cabível, em regra, quando demonstrado a ocorrência de atos praticados com excesso de poder ou com infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme exegese do art. 135 do Código Tributário Nacional. Ademais, soma-se a essas hipóteses o caso de dissolução irregular da empresa.

No entanto, este não é o caso dos autos, uma vez que, por intermédio de simples consulta ao CNPJ da parte executada junto ao sítio da Receita Federal, é possível aferir que esta tem natureza jurídica de empresário individual, sendo incabível o redirecionamento da execução para o seu sócio, já que não há sentido em diferenciar a figura do empresário da pessoa física, pois, em verdade, as duas são uma só.

Neste diapasão, eis o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (..) 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que “o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos” (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.[...] Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À luz dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, é sabido que o mero inadimplemento por pessoa jurídica de obrigação tributária não induz à responsabilização de sócio-gerente, o qual resta possível em caso de dissolução irregular, a exemplo de quando deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes 2. A regularidade da dissolução da pessoa jurídica não é verificada, porém, com a mera consecução de formalidades básicas (comunicação à Junta Comercial), sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica (STJ, AgInt no REsp n. 1.861.222/SP, publicado em 1/7/2020). 3. Tais premissas devem, porém, ser consideradas na concretude do caso, qual seja, demanda executiva fiscal movida em face de empresário individual, o qual responde pela dívida da firma, sendo despicienda a pretensão de alteração do polo passivo da demanda a fim de viabilizar o atingimento do patrimônio do empresário, eis que já se encontra ao hipotético alcance de medidas constritivas eventualmente determinadas, independentemente da regularidade, ou não, do encerramento de suas atividades empresariais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Ag. Inst. nº: 5012640-82.2022.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, Julgado em: 27/11/2023)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIRMA INDIVIDUAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CITAÇÃO. INCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. 1. No ordenamento jurídico brasileiro, a firma individual não tem personalidade jurídica própria, sendo sua constituição uma formalidade exigida para o exercício de atividade mercantil por pessoa física. Ocorrendo confusão entre a personalidade jurídica da firma individual e a da pessoa natural de seu titular, há, portanto, unicidade entre o patrimônio de um e de outro, configurando-se em um único conjunto de bens e direitos. 2. Nesse sentido, não se faz necessário o redirecionamento da execução fiscal contra a pessoa física, tampouco, de regra, a prática de qualquer ato formal para sua inclusão no polo passivo da ação, porque dele já faz parte. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TRF4, AG 5049744-55.2022.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator MARCEL CITRO DE AZEVEDO, juntado aos autos em 07/02/2024)

À luz do exposto, indefiro o redirecionamento desta execução fiscal.

Por fim, intime-se o Município de Vitória para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento da decisão proferida no id. 16216422, que deferiu o efeito suspensivo.

Isso porque, consoante constatado pelo juízo
a quo,
o integrante do polo passivo da execução fiscal é empresário individual, com liquidação voluntária em 09/07/2020 e, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o patrimônio do empresário individual e o da firma se confundem para todos os fins de direito, respondendo o titular, de forma ilimitada e direta, pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial, vejamos:

[...] 2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes . [...] (STJ - REsp: 1355000 SP 2012/0246216-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2016)

[...]
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
[...]" ( AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017)

[...]
o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.
(AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 5.
Em se tratando de execução fiscal ajuizada em desfavor de empresa individual, o patrimônio pessoal do empresário individual poderá ser alcançado por medidas constritivas destinadas à satisfação do crédito executado, independentemente de redirecionamento da execução fiscal.
6. Recurso parcialmente provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002135-95.2023.8.08 .0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, publicado em 08/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001768-08.2022.8.08 .0000 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA AGRAVADO: ADEMIR AMORIM FERREIRA – ME RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – REDIRECIONAMENTO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA AUTÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO.
O empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício das atividades empresariais, sendo ilimitada sua responsabilidade, diversamente do que ocorre com as pessoas jurídicas formalmente constituídas com personalidade própria, de modo que se revela desnecessário qualquer procedimento específico para redirecionamento da ação de execução fiscal ajuizada.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante MUNICÍPIO DE SERRA e Agravado ADEMIR AMORIM FERREIRA – ME; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001768-08.2022.8.08 .0000, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

Nesse particular, não se desconhece o entendimento da Corte Superior no sentido de que, para que haja a responsabilização, é necessária a comprovação de que o sócio/administrador agiu com dolo, sendo que a falta de pagamento do tributo por si só não é apta a ensejar a responsabilização tributária, nos termos da Súmula 430.

Ocorre que a hipótese em exame é distinta, tratando-se de redirecionamento de execução fiscal relativo a empresário individual, cujo patrimônio se confunde com o da pessoa jurídica.

Assim, a responsabilidade é ilimitada, tornando desnecessário o redirecionamento da execução, pois o titular responde com seu patrimônio próprio pelas dívidas da empresa, de modo que a baixa cadastral da empresa não impede que a execução fiscal prossiga contra a pessoa física pelos débitos tributários contraídos.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, autorizando-se a continuidade da execução fiscal em favor da pessoa natural.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, autorizando-se a continuidade da execução fiscal em favor da pessoa natural.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria